Tribunal: TJES
Processo: 5003871-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS, ora autor, em face da r. sentença id. 10200844, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” promovida em face do Apelado e ora réu, BANCO BMG SA, que julgou improcedente o pedido inicial, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado e consignou a suspensão da exigibilidade de tais verbas por estar a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de id. 10200846, sustenta o Apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma, devendo-se acolher o pedido autoral. Em suma, parte da narrativa que, em 2021, firmou com o réu contrato de empréstimo pessoal nº 353953991, de R$ 5.000,00, recebendo o crédito de R$ 4.712,85, haja vista a cobrança de seguro prestamista. Sustenta que, até dezembro de 2022, foi debitado da sua conta o montante de R$ 17.721,34. Todavia, em janeiro/2023, foi informado, no estabelecimento bancário, que ainda não havia quitado a dívida, sendo induzido a contratar novo empréstimo do saldo devedor, na quantia de R$ 8.182,08, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 227,28. Assim, defende que foi enganado pela instituição financeira ré, pois o empréstimo pessoal já havia sido quitado. Nessa senda, pretende a anulação do acordo firmado, bem como a devolução, em dobro do que pagou indevidamente, inclusive a quantia do seguro prestamista, cuja cobrança reputa indevida por ser decorrente de venda casada, além da condenação do Apelado em indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 10200850, na qual o Apelado invoca preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003871-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GILIEDERSON ALVES DOS SANTOS, ora autor, em face da r. sentença id. 10200844, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” promovida em face do Apelado e ora réu, BANCO BMG SA, que julgou improcedente o pedido inicial, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado e consignou a suspensão da exigibilidade de tais verbas por estar a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de id. 10200846, sustenta o Apelante, em suma, que a sentença mereceria reforma, devendo-se acolher o pedido autoral. Em suma, parte da narrativa que, em 2021, firmou com o réu contrato de empréstimo pessoal nº 353953991, de R$ 5.000,00, recebendo o crédito de R$ 4.712,85, haja vista a cobrança de seguro prestamista. Sustenta que, até dezembro de 2022, foi debitado da sua conta o montante de R$ 17.721,34. Todavia, em janeiro/2023, foi informado, no estabelecimento bancário, que ainda não havia quitado a dívida, sendo induzido a contratar novo empréstimo do saldo devedor, na quantia de R$ 8.182,08, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 227,28. Assim, defende que foi enganado pela instituição financeira ré, pois o empréstimo pessoal já havia sido quitado. Nessa senda, pretende a anulação do acordo firmado, bem como a devolução, em dobro do que pagou indevidamente, inclusive a quantia do seguro prestamista, cuja cobrança reputa indevida por ser decorrente de venda casada, além da condenação do Apelado em indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 10200850, na qual o Apelado invoca preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, refutando a tese da apelação pontualmente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, ressaltando não ter o ora autor se desincumbido de seu ônus probatório. Todavia, sem antes apreciar o pedido de inversão do ônus probatório, o qual é regra de instrução do feito, de modo a configurar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

Portanto, veja-se que o douto Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, indaga-se como o Apelante poderia provar a efetiva quitação dos valores se a questão não foi fixada como controvertida e se o ônus de tal questão não foi atribuído especfícamente ao mesmo. Ademais, indaga-se como o Apelante saberia que seria necessário provar que foi vedada a contratação de seguro em empresa diversa para a caracterização da venda casada se tal, igualmente, não foi fixado como ponto controvertido e o respectivo ônus não foi distribuído.

A conclusão a que se chega é que o mero despacho para intimação das partes visando a especificação das provas que pretendiam produzir, não supre a necessidade de fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório com apreciação do pedido de sua inversão.

Veja-se que foi proferida a respeitável sentença, ora recorrida, baseada em parte na distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II2), julgando improcedente a ação. Vale citar:

“Contudo, ao contrário da tese ventilada na exordial,
nada há nos autos que comprove a quitação do empréstimo originário, bem como que o autor estava adimplente com as obrigações assumidas, muito menos de que as prestações eram debitadas regularmente de sua conta
, sendo os extratos bancários anexados no id 37472500 inservíveis para isso, já que as quantias descontadas em nada se assemelham ao quantum das prestações estipuladas no contrato de empréstimo, qual seja, R$1.466,27 (id. 37472499 e 39269911/39269919).

(...)

Ora, a alegação do autor de que quitou o empréstimo vai de encontro à própria repactuação de dívida que ele celebrou para quitar o saldo residual desse contrato. E, ao contrário do que quer fazer crer,
não há prova de qualquer coação pelo réu, e, obviamente, competia ao autor comprová-la, haja vista o disposto no art. 373, inc. I do CPC
, sendo certo que a inversão do ônus não permite que ele alegue sem nada provar, cabendo-lhe trazer, ao menos, indícios do que afirma, o que inexiste neste caso. Outrossim, não se pode impor ao réu a comprovação de fato negativo, ou seja, de que inexistiu coação.

(...)

Assim, a despeito das alegações autorais,
não há nos autos qualquer evidência de que houve vício na manifestação da vontade a macular o negócio jurídico, isto é, que ele tenha sido obrigado a contratar o seguro com seguradora indicada pelo réu, tampouco que tenha sido impedido de buscar outra seguradora, a seu critério
, o que, em tese, poderia configurar a venda casada, à luz do art. 39, inc. I, do CDC e da jurisprudência do c. STJ.”

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do consumidor Apelante.

Neste sentido, cito o valioso precedente deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se da r. sentença de 1º Grau que, antes da declaração da nulidade dos contratos de empréstimos consignados questionados in casu, foi aplicada a regra inserta no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo o MM. Juízo a quo registrado que “as provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença”. Em seguida, após declarar na própria sentença que “a relação é claramente consumerista, o que enseja a inversão do ônus da prova”, registrou o julgador que “(...) prevalece a presunção de boa-fé da parte autora, que não foi desconstituída pela reclamada (art. 4º, I e II da Lei 8.078/90)”, deixando de observar, contudo, que o Recorrente, em sua contestação, trouxe aos autos os contratos que, segundo alega, foram assinados a rogo pela própria Recorrida, bem como os comprovantes de transferência de valores para a conta de sua titularidade, além de requerer expressamente “a) a designação de audiência de instrução e julgamento; b) o depoimento pessoal da parte autora para confirmar o crédito realizado em sua conta e, caso não seja confirmado, requer a expedição de ofício, via BACENJUD, (...) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora”. 2.
O julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, configura cerceamento de defesa e torna nula a decisão vergastada por
error in procedendo
.
3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da r. sentença de 1° Grau. (Data: 15/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5014221-02.2022.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado).

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que sejam fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus da prova, com apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, sendo então oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO, que veiculou tão somente pedido de reforma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar de ofício a nulidade
da respeitável sentença e julgar prejudicado o recurso.